Tribunal: TJES
Processo: 0001228-29.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001228-29.2020.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELANTE: CARLOS RITIELLE RODRIGUES PESSINI
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Nos termos da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Dessa forma, para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando, a propósito, que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT.

2)
Conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).

3
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna (fls. 554/555) que, nos autos da
ação de cobrança
de seguro obrigatório
ajuizada por
Carlos Ritielle Rodrigues Pessini
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de (i) R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro DPVAT, atualizado monetariamente nos termos da súmula n° 43 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da data do evento danoso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, computados a partir da citação, conforme o artigo 406 do Código Civil e súmula n° 426 do Superior Tribunal de Justiça; e
(ii)
custa processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 561/564), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o apelado não comprovou que havia efetuado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório em data anterior ao suposto acidente, de modo que, ainda que se reconheça a existência do acidente, não se pode impor condenação em razão da expressa ausência de cobertura ante a constatação de que o proprietário e vítima do acidente estava inadimplente; e
(ii)
a Súmula nº 257 do STJ é inaplicável ao presente caso, visto que em nenhum dos precedentes da Corte a indenização era pleiteada pelo proprietário inadimplente, mas sim por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Contrarrazões apresentadas às fls. 570/577.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
da apelação interposta e, ato seguinte, passo ao exame do mérito.

Em sua apelação cível, a seguradora afirma que, como o autor desta ação no ano em que ocorreu o acidente não havia efetuado o pagamento do prêmio, ele não teria direito à indenização pretendida, com base no artigo 763 do Código Civil.

No entanto, para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), não se exige a quitação do prêmio, não importanto que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT.

Deveras, nos termos da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, “
a
falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

De outra forma posta, a prova do recolhimento do prêmio do DPVAT não constitui condição para o pagamento da indenização, conforme também preconiza o art. 7º da Lei n.º 6.194/74
1
.

Ainda, a apelante aduz que a referida súmula não poderia ser aplicada ao caso em comento, vez que em nenhum dos processos que deu origem ao aludido enunciado a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente (REsp 200838/GO, REsp 67763/RJ e REsp 14583/SP).

No entanto, conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, “
a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
” (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).

Vale dizer que, mesmo nos casos em que a vítima é proprietária de veículo envolvido no sinistro, o enunciado sumular é aplicável. Assim sendo, não assiste razão a parte apelante.

Isso porque, o seguro DPVAT não se fundamenta em relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e a seguradora, tratando-se de seguro obrigatório por força de lei, cuja finalidade transcende o próprio beneficiário, pois é de titularidade de toda a sociedade.

Nesse mesmo sentido, tem entendido esta Colenda Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 257 do STJ reverbera que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que a vítima seja o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório. 3. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020190018968, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLEMENTO COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À COBERTURA DIREITO DE REGRESSO DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas. 2. O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao teor da Súmula 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos. 3. Apesar do inadimplemento do autor quando da ocorrência dos fatos, posteriormente, o segurado quitou o valor do prêmio, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente. 4. Vislumbra-se desnecessária a realização de perícia complementar pois para fins de deslinde processual o laudo do Departamento Médico Legal DML foi conclusivo em quantificar a porcentagem da debilidade sofrida pelo recorrente, sendo insofismável que este padece de invalidez permanente parcial incompleta no patamar de 25%. 5. O indeferimento de nova perícia só configura cerceamento de defesa se a parte obtiver êxito em demonstrar as deficiências e omissões apontadas no laudo, assim como a relevância dos pontos supostamente não esclarecidos. 6. Cumpre esclarecer que o nosso ordenamento jurídico adota o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional (art. 371 do CPC/2015), de modo que, ao solucionar o conflito de interesses, o Magistrado possui a liberdade, dentro dos limites impostos pela lei e pela Constituição, de determinar a solução que lhe pareça mais adequada diante do conjunto fático e probatório posto nos autos. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056180016133, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 257, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1 Se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. 2 O fato de o proprietário do veículo acidentado ser vítima do acidente e encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta a aplicação da Súmula n.º 257, do STJ, bem como o recebimento da indenização devida, uma vez que a própria lei de regência não impõe restrições ao pagamento, abarcando genericamente todas as pessoas vitimadas. 3 Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032180010400, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Em suma, ao contrário do que alega a recorrente em suas razões recursais, o autor desta ação tem direito à indenização pretendida, não obstante estivesse, na data da ocorrência do sinistro, inadimplente com o pagamento do prêmio em questão.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), com isso majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
nego-lhe provimento
, a fim de manter incólume o édito sentencial.

É como voto.

1
Art. 7º A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.